Tribunal: STF
Processo: ARE 1575126
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que julgou extinta ação proposta em face da CEF em que se pleiteia o pagamento de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT. (eDOC 47 – ID: 85d24885)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV, 3º, I e III, 5º, caput, XXXVI e LXXVIII, 6º, e 37, § 6º, do texto constitucional. (eDOC 50 – ID: 70af86c0)



    Nas razões recursais, explica-se que a recorrente sofreu acidente de trânsito e pretende o recebimento de indenização por seguro obrigatório DPVAT. Afirma-se que “a interrupção dos pagamentos pela CEF a partir de 15/11/2023 e a subsequente sucessão de leis (LC 207/2024 e LC 211/2024) que, ao invés de assegurarem a continuidade da proteção, criaram um vácuo normativo e operacional”. (eDOC 50 – ID: 70af86c0, p. 8)



    Sustenta-se, portanto, violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima, da vedação ao retrocesso social e da responsabilidade objetiva do Estado por omissão. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a impossibilidade jurídica do pedido de indenização formulado no processo, tendo vem vista que está amparado na LC 207/2024, posteriormente revogada pela LC 211/2024. Assim, concluiu pela extinção do processo sem julgamento de mérito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Adianto ser caso de manutenção da sentença que julgou extinta a ação, uma vez que não há fundamento jurídico que ampare a pretensão autoral. Explico: 



    A Lei Complementar 207/24 estabeleceu o seguinte: 



    Art. 19. Os pagamentos das indenizações previstas nesta Lei Complementar para os acidentes ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2024 e os pagamentos das indenizações do DPVAT referentes a acidentes ocorridos entre 15 de novembro de 2023 e 31 de dezembro de 2023 serão iniciados somente após a implementação e a efetivação de arrecadação de recursos ao fundo mutualista do SPVAT. 



    Parágrafo único. O CNSP estabelecerá critérios para a retomada dos procedimentos de recepção, de processamento e de pagamento dos pedidos de indenização de que trata o caput deste artigo pelo agente operador. 



    É dizer, a lei que instituiu novas diretrizes para os pagamentos das indenizações via seguro DPVAT suspendia, expressamente, o exercício da pretensão indenizatória até que fossem estabelecidos pelo Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) os critérios de retomada para processamento de novos pedidos. 



    Dessa forma, antes que fossem divulgados tais critérios, inexistia direito material exercível pela parte autora. Assim, este Relator vinha entendendo, aliado ao posicionamento inicial da 5ª Turma Recursal, pela extinção das pretensões que envolviam acidentes de trânsito ocorridos a partir de 15/11/2023, consignando que a parte deveria aguardar a regulamentação referida para, então, apresentar pedido regular na via administrativa. 



    Entretanto, após mudanças legislativas implementadas no final de 2024, sobretudo após sancionada a Lei Complementar nº 211/24, houve revogação da Lei Complementar 207/24, pelo que não existe mais direito à indenização via seguro DPVAT1. 



    No caso dos autos, o fato descrito na petição inicial ocorreu em 01/03/2024 e, portanto, encontrava-se abrangido pela previsão do artigo 19 da Lei Complementar 207/24, agora revogada. 



    Assim, tem-se como configurada a impossibilidade jurídica do pedido deduzido pela parte autora na petição inicial o que, de regra, ensejaria a improcedência do pedido. De toda forma, considerando a vedação de julgamento em prejuízo da parte recorrente, o caso é de manutenção da decisão que julgou extinta a ação, sem resolução do mérito.



    (...)”. (eDOC 47 – ID: 85d24885, p. 9)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. VÍTIMA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. IRRELEVÂNCIA. FINALIDADE SOCIAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme a Súmula 279/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE 1268123 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 06.10.2020 – grifo nosso)  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE (DPVAT). INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 955.564-RG/SC. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O Plenário Virtual, no julgamento do ARE 955.564-RG/SC, por maioria, reconheceu a inexistência de repercussão geral, ao entendimento de que “é de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à correção monetária da indenização do Seguro DPVAT, no período entre o advento da MP 340/06 e a ocorrência do sinistro”. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. (...)” (ARE 960875 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22.11.2016 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 47 – ID: 85d24885, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente